Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO REALIZAÇÃO DE FESTA DE CASAMENTO. PANDEMIA DE COVID. NÃO CONCRETIZAÇÃO DO EVENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LOCAL DA FESTA. SOLIDARIEDADE DA RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO EM RELAÇÃO À RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
2. Embora o princípio contido no parágrafo único, do artigo 7o, do CDC, alcance a legitimidade de todos os fornecedores de bens e serviços que participam da cadeia de consumo, a responsabilidade pelo dano pode ser excluída diante da inocorrência do nexo causal.
3. No caso, os autores firmaram contrato de prestação de serviços de festa de casamento com a primeira requerida, LE TRUFFE GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI para quem pagaram todo o valor do contrato como se constata dos comprovantes de pagamento acostados no (ID 50519106 págs. 1 a 8) que seria realizado no Recanto das Águas, empresa que, de acordo com a segunda requerida, é sua concorrente no mercado de fornecimento de espaço para realização de eventos, mas de acordo com informações dos autores, nome de fantasia da requerida Canrobert. No entanto, o documento acostado ao ID 50519146, indica que o nome de fantasia da pessoa jurídica Canrobert Oliveira Empreendimentos Rurais Ltda, é Haras da Lenda.
4. Mesmo que a empresa Recanto das Águas seja um dos nomes de fantasia da recorrente Canrobert Oliveira Empreendimentos Rurais, não há nenhum elemento demonstrando que a requerida recebeu algum pagamento referente à realização do evento festivo. As mensagens trocadas entre os autores e a empresa espaço da lenda, bem como a proposta de contratação de espaço, ainda que se trate de um nome de fantasia da recorrente, não tem o condão de gerar a solidariedade almejada pelos autores.
5. Na hipótese dos autos, resta evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, porquanto a recorrente não era responsável pela realização do evento, apenas iria ceder o espaço físico para a festa. Desse modo, a empresa que aluga espaço físico de sua propriedade não é responsável pelo evento realizado por terceiros se não tem parceria na sua promoção, com o compartilhamento de lucros. No caso, a relação contratual entre os autores e a empresa Le Truffe Gastronomia, não tem força para vincular a recorrente responsável pela cessão do espaço para a recepção da festa, sem a comprovação de sua participação na contratação e de qualquer indicativo de ter recebido valores por serviços ali compromissados.
6. Destes fundamentos resulta que o Recorrente não detém responsabilidade para responder pela contratação.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA para excluir a recorrente da demanda.
8. Em consequência, a condenação recai, integralmente, sobre a ré LE TRUFFE GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI, por não subsistir a solidariedade obrigacional.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.